Tribunal: TJDFT
Processo: 0753203-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ARTIGOS 110 E 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão que, em virtude da superveniência de nova condenação, unificou as penas e fixou o regime prisional fechado amparado em sua reincidência delitiva.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há “bis in idem” na utilização da reincidência delitiva para a fixação do regime prisional por ocasião da unificação das penas realizada pelo Juízo das Execuções Penais, quando referida circunstância já foi considerada para a fixação do regime inicial de cumprimento de penal pelo Juízo de conhecimento.
III. Razões de decidir:
3. A interpretação de preceitos normativos que compõem o ordenamento jurídico deve ser realizada de forma sistêmica, de maneira a compatibilizá-los e harmonizá-los, sem acarretar o esvaziamento de sentido de quaisquer deles.
4. O artigo 110 da Lei de Execuções Penais transportou os mesmos critérios de fixação de regime prisional descritos no artigo 33 do Código Penal para o âmbito das execuções penais. Sendo assim, a fixação do regime prisional pelo Juízo das Execuções Penais deve basear-se na quantidade da pena corporal e na primariedade/reincidência.
5. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais limita-se a disciplinar o critério quantitativo utilizado na fixação do regime prisional porquanto referido parâmetro possui regramento distinto para as execuções penais, sobretudo na hipótese de superveniência de nova condenação no curso da execução. Por outro lado, o critério subjetivo (reincidência) não demanda adaptações para ser aplicado às execuções penais, razão pela qual deverá seguir as regras já previstas no artigo 64 do Código Penal.
6. Os critérios estabelecidos pelo artigo 33 do Código Penal podem – e devem – ser utilizados pelo Juízo das Execuções Penais para a fixação do regime prisional. Isso porque referido dispositivo legal é o único a contemplar o limite quantitativo para a escolha entre os regimes prisionais existentes. Logo, se fosse vedada a sua adoção no âmbito da execução penal, sequer haveria parâmetro legal para o critério quantitativo de pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.